Tribunal: TJDFT
Processo: 0722242-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
penal. processo penal. Tráfico de drogas. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. INDÍCIOS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. desclassificação para uso. impossibilidade.SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a alegação de ilegalidade da busca domiciliar quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu decorreu de razoáveis indícios de situação de flagrância. Isto porque a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito, é condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio, bem como a exigibilidade de mandado de busca e apreensão.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de amparados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. Incabível se mostra o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o crime descrito no artigo 28, ambos da Lei no 11.343/2006, quando existem provas nos autos suficientes a demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.